Tribunal: TJDFT
Processo: 0730226-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730226-35.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CLAUDINO DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA INDIVIDUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada na suposta atualização monetária incorreta dos valores depositados em conta individual do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A análise envolve: (i) preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil; (ii) verificação do direito à indenização por dano material, calculada com base na diferença entre o valor apresentado pelo autor e o disponibilizado pelo banco, referente à defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado. 4. O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, sem discricionariedade para adotar índices diversos dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 5. A instituição financeira está legalmente vinculada aos índices e encargos repassados pelo Conselho Diretor, sendo vedada a aplicação de diretrizes distintas, mesmo mais vantajosas. 6. Ausente comprovação da inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização estabelecidos pela legislação específica. 7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. 8.1. Em razão do improvimento do recurso, majoram-se os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. Teses de julgamento: “1. A prova pericial mostra-se desnecessária nas ações sobre atualização dos valores depositados no PASEP quando a controvérsia se resume à adoção de índice escolhido unilateralmente pelo beneficiário em detrimento dos indexadores específicos definidos pela legislação. 2. O beneficiário do PASEP necessita comprovar a inobservância dos índices de atualização monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo para obter reparação por dano material decorrente de alegada atualização irregular do saldo de conta individual. 3. A substituição dos indexadores estabelecidos para o PASEP por outro escolhido unilateralmente pelo autor mostra-se indevida.” ___ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, caput, 371, 373, I, 85, § 11; Lei Complementar n. 8/1970; Lei Complementar n. 26/1975; CF, art. 239; Decreto n. 78.276/1976; Decreto n. 4.751/2003, art. 7o; Decreto n. 9.978/2019. Jurisprudência relevante citada: 1) STJ: Tema Repetitivo n. 1150; 2) TJDFT: 07162109820238070005, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE 28/11/2024; 07385987520218070001, Relator Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJE 27/11/2024; 07093717420208070001, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE 13/11/2024; 07369165620198070001, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJE 8/10/2024; 07213538520208070001, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE 26/11/2024; 07269737820208070001, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE 21/11/2024); 07076586420208070001, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJE 28/11/2024; 07276565220198070001, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJE 25/5/2020; 07402613020198070001, Relator Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJE 15/5/2020. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da produção da prova técnica pericial por configurar cerceamento de defesa. Afirma que os valores depositados em sua conta PASEP não foram devidamente corrigidos, o que lhe causou um prejuízo substancial, sendo necessária a realização da perícia técnica para correta apuração do saldo devedor e a verificação da existência de expurgos inflacionários não aplicados, conforme as teses fixadas nos Temas Repetitivos 203 e 1.150 do STJ; b) artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, não cabendo ao recorrente o ônus probatório quanto à ocorrência de irregularidade na gestão da conta vinculada ao PASEP, ainda mais porque a Corte Superior, no Tema 1.150 decidiu que o recorrido é parte legítima para figurar no polo passivo em ações que discutem a má gestão das contas PASEP, incluindo a aplicação incorreta de índices de atualização e desfalques; c) artigo 6o, inciso VI, do CDC, pugnando pela inversão do ônus da prova; d) artigo 406 do Código Civil, argumentando que o recorrido deve ser obrigado a aplicar os índices fixados no Tema repetitivo 203 do STJ, acrescido de correção monetária e aplicação da taxa SELIC como juros de mora a partir da citação. Defende a aplicabilidade do referido Tema 203, porque nele se firmou entendimento de que a correção monetária do saldo do PASEP deve obedecer ao mesmo tratamento conferido ao FGTS, ao contrário do decidido pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois o STJ possui o entendimento no sentido de que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.009, §1o, do CPC, porque “Não se pode conhecer da alegação de ofensa a dispositivos legais cujo conteúdo normativo se mostre incapaz de amparar a tese jurídica invocada pela parte. Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.061.251/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colheria o inconformismo do recurso no tocante à suposta ofensa aos artigos 3o e 6o, inciso VI, ambos do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A análise da presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova demanda o reexame do contexto de fato, inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.034.400/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Tampouco reuniria condições de transitar o apelo com base no apontado malferimento ao artigo 406 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Por fim, assinala-se a inaplicabilidade do Tema 203 dos recursos especiais repetitivos do STJ diante da ausência de similitude fática, tendo em vista, que, como afirmado no acórdão impugnado, referido paradigma direciona-se à correção monetária das contas vinculadas do FGTS, o que não é a hipótese do caso concreto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025